Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702265-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal forneça ao autor TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO para a cidade de Porto Alegre/RS. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Informa o agravante que tem 24 anos e aos cinco anos, ante o quadro de insuficiência renal crônica, necessitou se submeter a cirurgia de transplante renal, que foi realizada na cidade de Porto Alegre. Acrescenta que em 2008, aos 8 anos de idade, mudou-se para Brasília e iniciou acompanhamento no Hospital de Base do Distrito Federal, porém, ante a necessidade de acompanhamento especializado se viu obrigado a requerer o TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) para a cidade de Porto Alegre, o que foi concedido. Todavia, atualmente, o Distrito Federal negou a continuidade do tratamento sob argumento do agravante já se encontrar na fase adulta podendo ser a atendido na rede pública do Distrito Federal. Informa que o tratamento tem que ser continuado no hospital de Porto Alegre em face da especialidade, do conhecimento, da confiança, da eficiência. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o réu forneça ao autor TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO para a cidade de Porto Alegre/RS. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Não houve negativa de atendimento na rede pública do Distrito Federal, que, conforme constatou-se na origem, possui plena capacidade de fornecer o tratamento vindicado. Ademais, a concessão da tutela antecipada consistente na determinação de fornecimento de tratamento fora de domicílio esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito